Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732237-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME APELADO: MARCELO ALVES FLORENTINO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo acostado. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora